Tribunal: STJ
Processo: 5870426-94.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028692 - GO(2025/0322750-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: CRISTINA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO LICINIO DE MIRANDA DIAS MACIEL - GO056688
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais, relativa à alegada má
gestão de conta vinculada ao PASEP, na qual se: (i) afastou
negativa de prestação jurisdicional; (ii) reconheceu a
legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema
Repetitivo
; (iii) aplicou prazo prescricional decenal
1.150/STJ
(art. 205 do CC), com termo inicial definido segundo a teoria da
actio nata, na data em que a parte obteve o extrato da conta
PASEP; (iv) reputou inviável o reexame do termo inicial da
prescrição e do alegado dissídio jurisprudencial, diante da
incidência das Súmulas 5, 7 e
; e (v) não conheceu do
83/STJ
agravo em recurso especial.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, mantendo-se acórdão
que afastou a prescrição aplicando o prazo decenal do art. 205
do Código Civil e a teoria da actio nata, reconhecendo a
incidência da
e afastando negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional.
2. O embargante sustenta omissão e obscuridade do julgado por
ausência de pronunciamento sobre matéria afetada sob o rito
dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça
(Recursos Especiais n.
e n.
Tema
2.214.879/PE
2.214.864/PE,
1.387), relativa à definição do termo inicial do prazo prescricional
nas ações envolvendo falha na prestação de serviços referentes
Documento eletrônico VDA56883679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c016ef43-af68-4e54-9f76-7107ffb0d14d

à conta PASEP, alegando também a existência de tese firmada
segundo a qual o saque integral do principal daria início ao
prazo prescricional.
3. A parte embargante afirma a ocorrência dos vícios previstos
no
do Código de Processo Civil, ao argumento de que
art. 1.022
a decisão embargada teria deixado de se manifestar sobre essa
matéria repetitiva, enquanto a parte embargada, intimada na
forma do
§ 2o, do Código de Processo Civil, quedou-
art. 1.023,
se silente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial incorreu em
omissão ou obscuridade, por deixar de se pronunciar
expressamente sobre o Tema 1.387 dos recursos repetitivos do
Superior Tribunal de Justiça e sobre a tese nele indicada, de
modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos
de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
5. Há ainda a questão de saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir o mérito já decidido, em
especial quanto ao termo inicial da prescrição e à aplicação da
, quando a decisão embargada apresentou
Súmula 7/STJ
fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.
III. Razões de decidir
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais de
correção de vícios internos da decisão, o que não se evidencia
na espécie, pois as alegações do embargante traduzem mera
inconformidade com o resultado do julgamento e com a
interpretação jurídica adotada.
7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, e constatado que o acórdão
examinou suficientemente as questões relevantes à luz da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c016ef43-af68-4e54-9f76-7107ffb0d14d

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c016ef43-af68-4e54-9f76-7107ffb0d14d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028692 - GO(2025/0322750-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: CRISTINA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO LICINIO DE MIRANDA DIAS MACIEL - GO056688
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
proferida em agravo em recurso especial interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais, relativa à alegada má
gestão de conta vinculada ao PASEP, na qual se: (i) afastou
negativa de prestação jurisdicional; (ii) reconheceu a
legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema
Repetitivo
; (iii) aplicou prazo prescricional decenal
1.150/STJ
(art. 205 do CC), com termo inicial definido segundo a teoria da
actio nata, na data em que a parte obteve o extrato da conta
PASEP; (iv) reputou inviável o reexame do termo inicial da
prescrição e do alegado dissídio jurisprudencial, diante da
incidência das Súmulas 5, 7 e
; e (v) não conheceu do
83/STJ
agravo em recurso especial.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, mantendo-se acórdão
que afastou a prescrição aplicando o prazo decenal do art. 205
do Código Civil e a teoria da actio nata, reconhecendo a
incidência da
e afastando negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional.
2. O embargante sustenta omissão e obscuridade do julgado por
ausência de pronunciamento sobre matéria afetada sob o rito
dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

(Recursos Especiais n.
e n.
Tema
2.214.879/PE
2.214.864/PE,
1.387), relativa à definição do termo inicial do prazo prescricional
nas ações envolvendo falha na prestação de serviços referentes
à conta PASEP, alegando também a existência de tese firmada
segundo a qual o saque integral do principal daria início ao
prazo prescricional.
3. A parte embargante afirma a ocorrência dos vícios previstos
no
do Código de Processo Civil, ao argumento de que
art. 1.022
a decisão embargada teria deixado de se manifestar sobre essa
matéria repetitiva, enquanto a parte embargada, intimada na
forma do
§ 2o, do Código de Processo Civil, quedou-
art. 1.023,
se silente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial incorreu em
omissão ou obscuridade, por deixar de se pronunciar
expressamente sobre o Tema 1.387 dos recursos repetitivos do
Superior Tribunal de Justiça e sobre a tese nele indicada, de
modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos
de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
5. Há ainda a questão de saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir o mérito já decidido, em
especial quanto ao termo inicial da prescrição e à aplicação da
, quando a decisão embargada apresentou
Súmula 7/STJ
fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.
III. Razões de decidir
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais de
correção de vícios internos da decisão, o que não se evidencia
na espécie, pois as alegações do embargante traduzem mera
inconformidade com o resultado do julgamento e com a
interpretação jurídica adotada.
7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, e constatado que o acórdão
examinou suficientemente as questões relevantes à luz da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ
GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO
.
TEMA 1.150/STJ
DECENAL (ART. 205 DO CC). TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO
INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
REEXAME
DO
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
.
DO
SÚMULA 7/STJ ART. 1.022
CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no contexto de ação de indenização por
danos materiais e morais, em que o Tribunal de Justiça de Goiás
rejeitou as teses de ilegitimidade passiva e prescrição apresentadas
pelo agravante, manteve a concessão dos benefícios da justiça
gratuita à agravada e aplicou multa por embargos de declaração
considerados protelatórios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); b)
se o Banco do Brasil é parte legítima para a demanda, à luz do e c) se
a revisão do termo inicial da
; prescrição (art. 205 do
Tema 1.150/STJ
CC) exige o reexame do conjunto fático- probatório.
III. Razões de decidir (e-STJ Fl.391)
3. O Tribunal a quo apreciou e expôs de maneira clara e suficiente a
controvérsia e os fundamentos de sua decisão, não havendo que se
falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional
4. O acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no
Tema Repetitivo
ao firmar a legitimidade do Banco do
1.150/STJ,
Brasil em ações que discutem falha na prestação do serviço e má
gestão (saques indevidos, ausência de aplicação de rendimentos) da
conta PASEP, e não mera discussão sobre índices de correção
aplicáveis pelo Conselho Gestor (responsabilidade da União).
Incidência da Súmula 83/STJ
. 5. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC), com
termo inicial no momento em que o titular toma ciência inequívoca do
fato e de sua real extensão (teoria da actio nata). O Tribunal de origem
concluiu que o termo inicial se deu com a obtenção do extrato pelo
titular (
).
dezembro/2023
6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto ao
momento da ciência inequívoca e, consequentemente, ao termo inicial
do prazo prescricional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial ( . O
mesmo óbice prejudica a análise do
) alegado dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo claro e
suficiente as questões essenciais, sendo desnecessário rebater, um a
um, todos os argumentos das partes.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios
apontados no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a
art. 1.022
oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa
ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.023,
Civil, a parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 305–313) o agravante
reitera a alegação de violação ao artigo 927, inciso III, e artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, assim como ao artigo 205 do
Código Civil; defende a inaplicabilidade da e alega a existência
dissídio entre o entendimento exarado pelo
Tribunal a
Súmula 284/STF
quo e a jurisprudência desta Corte Superior. Pois bem.
A análise dos argumentos recursais, contudo, não indica a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cuja
ementa colaciona-se (e-STJ, fls. 171–176):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA
ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil
contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais
S/A
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

emorais, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do agravante,
afastou a prescrição, manteve a concessão dos benefícios da justiça
gratuita à agravada e aplicou multa por embargos de declaração
considerados protelatórios
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i. saber se o Banco do
Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; ii. definir
se houve prescrição da pretensão indenizatória; iii. analisar a
manutenção dos benefícios da justiça gratuita à agravada; iv. avaliar a
aplicação de multa por embargos de declaração considerados
protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que
alegam má gestão de contas vinculadas ao PASEP, com base no
entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, desde
que não haja imputação de responsabilidade ao Conselho Gestor do
Fundo.
4. O prazo prescricional decenal para ações relacionadas à má gestão
do PASEP não foi ultrapassado, considerando a ciência do titular da
conta em 2023 e o ajuizamento da ação em 2024
. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
econômica da agravada não foi infirmada por prova suficiente,
justificando a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.
6. Não ficou demonstrado o caráter protelatório dos embargos de
declaração apresentados pelo agravante, sendo inadequada a
aplicação da multa prevista no § 2o, do CPC.
IV. TESE
art. 1.026,
7. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil
possui legitimidade
S/A
passiva em ações que alegam má gestão de contas vinculadas ao
PASEP. (e-STJ Fl.394)
2. O prazo prescricional decenal previsto no do
aplica-
CC/2002
se a ações relativas à má gestão de contas do PASEP, com
art. 205
termo inicial na ciência inequívoca do fato pelo titular.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve
prevalecer quando não infirmada por provas robustas
. 4. Não se aplica multa por embargos de declaração na ausência de
evidente caráter protelatório.”
V. NORMAS E PRECEDENTES CITADOS
8. Dispositivos relevantes citados:
inc. I;
CPC, arts.
CF/1988,
CC/2002,
99, § 2o, e 1.026,
§ 2o.
art. 109, art. 205;
9. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJGO,
Apelação Cível 5262844-42.2021.8.09.0134, Rel. Des. Héber Carlos
de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 06.05.2024.
VI. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

Agravo de instrumento conhecido e dou-lhe parcial provimento
somente para modificar a decisão recorrida a fim de afastar a multa
imposta. E, com efeito, exame dos autos permite concluir que inexiste
omissão alguma no pronunciamento judicial objeto do recurso.
Isto porque, ao contrário do quanto alega o agravante, o Tribunal de
origem apreciou e expôs de maneira clara a controvérsia dos autos e
os fundamentos de sua decisão.
As aventadas omissões apontadas pela agravante n ão existem, pois
os argumentos supostamente não avaliados encontram-se todos,
ainda que indiretamente, no bojo da fundamentação do acórdão.
Cabe rememorar que, nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, “não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do
CPC, quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia” (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Moura
1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em D Je de
– justamente
21/8/2023,
o caso da hipótese dos
)
autos.23/8/2023
De mais a mais, insta salientar que a ausência de manifestação
expressa acerca de todos os argumentos esgrimidos pela agravante
não macula o acórdão (e-STJ Fl.395) recorrido, posto que, nos termos
da jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, inexiste afronta aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil o fato de o Tribunal
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia (AgInt no AR Esp
relator Ministro Raul
2.277.191/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em D Je de
.
18/11/2024, 29/11/2024)
A propósito, recentemente esta Terceira Turma manifestou-se
colegiadamente nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS APRESENTADOS EM AUTOS APARTADOS E
DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. DO CPC. ART. 702
PROCESSAMENTO
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFETIVIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, §
1o, IV, E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta de modo claro e suficiente as questões essenciais, sendo
desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes.
2. Irregularidade formal na oposição de embargos monitórios em autos
apartados que, protocolados tempestivamente e sem prejuízo à parte
contrária, pode ser sanada pela aplicação dos princípios da
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

instrumentalidade das formas, efetividade e economia processual,
recebendo-se a peça como defesa nos autos da monitória (pas de
nullité sans grief).
3. Alegada violação dos arts. 188 e 702 do CPC afastada. A previsão
de processamento nos próprios autos não impõe nulidade automática
quando preservada a finalidade do ato e ausente prejuízo.
4. Dissídio jurisprudencial não demonstrado por falta de cotejo
analítico e de identidade fático-jurídica (art. 1.029, § 1o, do CPC e do
RISTJ). Incidência, ademais, da quanto às premissas
art. 255
fáticas fixadas. Agravo interno a que se nega
Súmula 7/STJ
provimento. (e-STJ Fl.396) (AgInt nos E Dcl no relator Ministro
Humberto R Esp
Martins, Terceira Turma, julgado em D
2.028.019/DF,
Je de –
sem grifos no original) Quanto à
29/09/2025, 02/10/2025
suposta violação do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
e alegação de ilegitimidade, sabe-se que este Superior Tribunal de
Justiça firmou o Tema Repetitivo no 1.150, segundo o qual “o Banco
do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do
serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Observada
a tese fixada, assim decidiu o Tribunal a quo no caso concreto (e-STJ,
fls. 174):
6. Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva
do agravante. O Banco do Brasil argumenta que, nos termos do Tema
Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
responsabilidade pela correção monetária e aplicação de juros nos
valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP) recai exclusivamente sobre a União.
7. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ
determina que a União deve figurar no polo passivo de ações relativas
à correção dos índices aplicados ao PASEP, quando a controvérsia
tratar de erro ou omissão atribuível ao Conselho Gestor do Fundo.
Contudo, nos casos em que a demanda versa sobre responsabilidade
decorrente de má gestão dos valores por parte da instituição financeira
gestora, como saques indevidos ou ausência de aplicação dos índices
legais de correção monetária e juros, a legitimidade passiva é do
Banco do Brasil S /A
8. Na hipótese, a agravada alega má gestão dos valores vinculados à
sua conta do PASEP, com descontos indevidos e não aplicação dos
índices devidos de correção. Tais alegações se referem diretamente à
atuação do Banco do Brasil como gestor dos recursos, afastando,
assim, a incidência do Tema 1.150 e fixando a legitimidade passiva do
agravante.
9. Sobre o tema, confira julgados deste Tribunal de Justiça de Goiás.
[...] (e-STJ Fl.397)
10. Por conseguinte, não há que se falar em inclusão da União no polo
passivo da ação nem em incompetência da Justiça Estadual para
processar e julgar a demanda, conforme disposto no da
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

Constituição Federal de 1988, visto que a União não
art. 109, inciso I,
figura na lide.
Portanto, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, o Tribunal
de Justiça de Goiás decidiu nos exatos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, o que faz incidir à hipótese a (“Não se conhece do
recurso especial pela
divergência, quando a
Súmula 83/STJ
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.”) e, via de consequência, esvazia a pretensão do agravante
nesta extensão.
Adiante, no que tange à suposta violação do artigo 205 do Código Civil
e aventada prescrição, verifica-se que é impossível auferir a aventada
violação, pois tal pretensão encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Com efeito, acerca da prescrição, assim manifestou-se o acórdão do
Tribunal de origem (e-STJ, fls. 174): 11.
No que concerne à prejudicial de mérito de prescrição, é de se
destacar o entendimento do STJ no mesmo Tema Repetitivo 1.150,
que fixou o prazo prescricional decenal previsto no do Código Civil
de 2002 para demandas relativas a má gestão ou descontos
art. 205
indevidos em contas do PASEP.
O termo inicial do prazo é o momento em que o titular da conta toma
ciência dos saques ou descontos irregulares.
Na hipótese, da data da obtenção do extrato da conta Pasep (
) até o ajuizamento da ação (
) não transcorreu o
13/12/2023
26/01/2024
sobredito prazo de decenal, a prejudicial de mérito não pode ser
acolhida. Portanto, correta a decisão, também, neste ponto.
Observa-se que o Tribunal a quo, a partir das teses fixadas pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, expôs de maneira clara e
inequívoca os elementos de convicção que conduziram à conclusão
de que o início do prazo prescricional segundo a teoria da actio nata
foi o acesso, pela agravada, ao extrato de sua conta PASEP.
Assim sendo, é evidente que modificar a conclusão do Tribunal de
origem exigiria revolver o conjunto fático-probatório. (e-STJ Fl.398)
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ” (AgInt no relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, R Esp n.
julgado em DJEN de .
2.151.760/SC,
No mesmo sentido, especificamente sobre o
9/12/2024, 12/12/2024)
termo prescricional inicial nas hipóteses em que adotada a teoria da :
actio nata
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. CONCLUSÃO ESTADUAL PAUTADA SOB
OS ASPECTOS FÁTICOS DO CASO CONCRETO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
MARCO
7/STJ.
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO
DIREITO E DA SUA REAL EXTENSÃO. INCIDÊNCIA DA CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. REEXAME DE
.
SÚMULA 83/STJ
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MULTA DO
. §
SÚMULA N. 7/STJ
4o, DO NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE.
.
ART. 1.021, CPC/2015
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Reverter a conclusão do Tribunal local - para acolher a pretensão
recursal, sobretudo no que concerne à legitimidade e ao interesse de
agir da parte adversa na responsabilização do ora agravante -
demandaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata,
não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao
direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém
plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2.1. A instância originária entendeu que, mesmo sob a óptica da
demanda ser de natureza indenizatória, o marco inicial do prazo
prescricional se deu no momento em que o prejuízo foi efetivamente
constatado, isto é, após o cancelamento da averbação de compra e
venda na matrícula do imóvel, ocasião em que o titular do direito
tomou conhecimento da sua violação e a real extensão.
2.2. Na hipótese, para modificar a conclusão exarada no acórdão
objurgado e acolher a tese defendida pelo demandante, a fim de
reconhecer o escoamento do prazo prescricional, sob o fundamento (e-
STJ Fl.399) de que o autor teve ciência inequívoca da violação do seu
direito no momento apontado pelo recorrente, seria imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório do processo em voga, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno
não enseja a automática condenação à multa do § 4o, do art. 1.021,
devendo ser analisado caso a caso.
, 4. Agravo interno
CPC/2015
desprovido. (AgInt no relator Ministro Herman Benjamin, AR Esp n.
Segunda Turma, julgado em D Je de – sem grifos
2.127.736/MG,
no original)
9/11/2022, 24/11/2022
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA
LESÃO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na hipótese dos autos, não se configurou a ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-
se de forma clara quanto ao termo inicial do prazo prescricional e
esclarecendo que a lesão do direito da parte agravada se efetivou na
oportunidade da publicação dos Embargos de Declaração.
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

2. Não há vícios de omissão ou contradição. A Corte de origem
apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao
seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. Nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, tratando-
se de pedido de indenização por desistência de desapropriação pelo
Poder Público, o princípio da actio nata aplica-se ao direito de pedir
indenização, que exsurge no momento em que verificada a lesão e
suas consequências.
4. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial
que o acolhimento da pretensão recursal demanda (e-STJ Fl.400)
reexame do contexto fático-probatório, especialmente para reexaminar
o momento em que foi tomada ciência inequívoca da lesão ao direito,
o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no relator Ministro Herman
Benjamin, AR Esp n.
Segunda Turma, julgado em D Je
2.127.736/MG,
de – sem grifos
no original) Por fim, a já
9/11/2022, 24/11/2022
mencionada aplicação da torna inviável o
exame do
Súmula 7/STJ
aventado dissídio jurisprudencial, pois, na hipótese destes autos, as
supostas conclusões díspares ocorreram não em razão de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim,
em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo, cuja reexame por este
Superior Tribunal de Justiça é vedada pela Súmula
7. A propósito, recentes julgados deste colegiado: PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS
EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS
MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE
TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
AÇÃO
DEJURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico, repetição de indébito e
compensação.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a impedindo o conhecimento do recurso.
,
Súmula 7/STJ
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de
que nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade
contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do do
CC. (e-STJ Fl.401)
art. 205
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta extensão, provido. ( relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma,AR Esp
julgado em D Je de – sem grifos no
2.877.452/AL,
original) 18/08/2025, 22/08/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. VARLOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
compensação por
c/c
danos morais.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a impedindo o conhecimento do recurso.
,
Súmula 7/STJ
3. A incidência da prejudica a análise do dissídio Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no relatora Ministra Nancy
Andrighi, AR Esp
Terceira Turma, julgado em D Je de –
2.866.409/MS,
sem grifos
no original)
18/08/2025, 22/08/2025
Portanto, o exame das razões recursais expostas no agravo em
recurso especial faz concluir que, embora a agravante defenda a
inaplicabilidade das Súmulas 5 e
o caso concreto se amolda
7/STJ,
perfeitamente à incidência destes enunciados jurisprudenciais, fato
que obsta o seguimento do recurso especial interposto.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, sua majoração em desfavor da parte agravante,
no determino importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto. (e-STJ Fl.402)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: 4f738a39-3179-476f-b24d-681287bd23be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.028.692 / GO
Número Registro: 2025/0322750-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50525948120248090051 587042694 58704269420248090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: CRISTINA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO LICINIO DE MIRANDA DIAS MACIEL - GO056688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : CRISTINA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO LICINIO DE MIRANDA DIAS MACIEL - GO056688
Documento eletrônico VDA56865944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: 7239c31e-98ba-4da0-843e-902fc850160a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: 7239c31e-98ba-4da0-843e-902fc850160a